Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748527-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON HENRIQUE DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: SUELLEN LARISSA CEDRONI MAEDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, em favor do paciente Hudson Henrique da Silva Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no âmbito do processo de execução no 0411463-17.2024.8.07.0015. A impetração volta-se contra a manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado no título condenatório, bem como contra o cálculo da pena que adotou frações próprias de crime hediondo, apesar de o acórdão proferido na apelação ter fixado o regime semiaberto, além de alegada omissão estatal quanto à prestação de atendimento médico adequado ao custodiado, que cumpre pena em estabelecimento prisional do Distrito Federal. O impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de execução, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente permanece em regime fechado, embora o acórdão tenha expressamente determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto. Alega, ainda, que o cálculo de pena juntado aos autos manteve a fração de 40% para progressão de regime e 2/3 para livramento condicional, próprias de crime hediondo, sem respaldo no título condenatório, que não reconheceu tal natureza ao delito. Acrescenta que o paciente se encontra em grave estado de saúde, utilizando sonda urinária, com relato de infecção ativa, ausência de medicamentos, insumos e atendimento médico adequado, apesar de sucessivos pedidos formulados à Vara de Execuções Penais e de decisões judiciais determinando a prestação de assistência pela administração penitenciária. Argumenta, também, que a omissão da autoridade administrativa em cumprir as ordens judiciais viola o art. 7o, III, da Lei de Execução Penal e o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, expondo o paciente a risco concreto à sua integridade física e à própria vida. Diante desse quadro, sustenta estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, postulando, em sede liminar, a imediata adequação do regime de cumprimento de pena ao semiaberto, a correção do cálculo executório e a determinação de atendimento médico especializado urgente, com fornecimento dos medicamentos e materiais necessários, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária. Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal, determinar a retificação do cálculo da pena, afastando a fração de hediondez, assegurar a transferência definitiva do paciente para o regime semiaberto, bem como garantir o atendimento médico urgente e contínuo, com a adoção das providências cabíveis diante do descumprimento reiterado das decisões judiciais pela administração penitenciária. Inicial acompanhada de documentos. Em ID 78072945 foi proferido despacho para que “se oficie à Direção da Unidade Penitenciária, para que no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a real situação do paciente, bem como todas as medidas que foram tomadas pela equipe de saúde.” Em informações prestadas pelo Juízo da VEP em ID 78141274, informou-se que “este Juízo determinou ao estabelecimento prisional que, com urgência, promova a alocação do apenado em lotação adequada ao regime semiaberto de cumprimento de pena, considerada a alteração do regime inicial de cumprimento de pena promovida em sede de apelação”, bem como “Quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, registro que a Defesa formalizou o requerimento nos autos da execução em 22/08/2025 (mov. 29). Considerando, contudo, que o pedido não fora acompanhado de qualquer documento que comprovasse a situação de saúde alegada, este Juízo, na mesma data, determinou a intimação da defesa para emendá-lo, ao passo em que remeteu os autos à unidade prisional para que informasse sobre os cuidados médicos que têm sido despendidos ao reeducando, bem como sobre a viabilidade de tratamento intramuros (mov. 36.1).” Em decisão de ID 78939216 determinou-se expedição de mandado, com urgência para que o Senhor Fábio Júnio dos Santos Araújo, Diretor da Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I, fornecesse os esclarecimentos necessários, no prazo de 24h, sob pena de configuração do crime de desobediência. Há previsão expressa de que “Não vindo as informações no prazo assinalado, encaminhe-se cópia ao Ministério Público para as providências cabíveis.” Certidão de ID 79344363 certifica que o Sr. Fábio Júnio dos Santos Araújo foi devidamente intimado em 09/12/2025. É o relatório. Decido. Destaco, incialmente, que os elementos presentes nos autos são suficientes a demonstrar que o Senhor Fábio Júnio dos Santos Araújo, Diretor da Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I, tem reiteradamente deixado de atender às determinações emanadas pelo Juízo da Execução, bem como quanto às determinações desta Relatoria. Em curto período de tempo, há diversas requisições do Juízo da VEP à Direção Penitenciária para prestar informações quanto à saúde do paciente, conforme Ids 78058401, 78058403, 78058406, 78141272. Por sua vez, esta Relatoria, de igual modo, determinou o fornecimento de esclarecimentos por parte do Senhor Fábio Júnio dos Santos Araújo, Diretor da Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I, sem, contudo, obter resposta, conforme Ids 78072945, 78939216. Diante disso, cumpra-se determinação proferida na decisão de ID 78939216 com envio imediato dos autos ao Ministério Público, para apuração de possível prática de crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal. Quanto aos pleitos do impetrante, verifica-se que se resumem a: i) indevida manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado no título condenatório; ii) incorreção do percentual adotado no relatório da execução para a progressão de regime; iii) omissão estatal quanto à prestação de atendimento médico adequado ao custodiado, que cumpre pena em estabelecimento prisional do Distrito Federal. Pois bem, quanto à manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado no título condenatório, verifica-se que o Ac. no 2030503, proferido por esta eg. Turma Criminal reduziu a pena do paciente para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, na fração mínima legal. Há informação nos Autos de Execução no 0411463-17.2024.8.07.0015 que a pena e o regime inicial de cumprimento foram atualizados no relatório de situação executória (ID 78059181). Além disso, em informações de ID 78809018, constata-se que o paciente “foi transferido para a unidade prisional denominada Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidade compatível com o regime semiaberto”. Assim, no presente momento, o paciente está em local adequado ao regime de cumprimento de pena determinado no Acórdão condenatório. Em relação à incorreção do percentual adotado no relatório da execução para a progressão de regime, o juízo a quo prestou esclarecimento satisfatórios sobre a questão ao informar que “quanto à alegada incorreção do percentual adotado no relatório da execução para a progressão de regime, ressalto que o apenado cumpre pena pela prática de tráfico de drogas, sem a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. O delito ostenta natureza hedionda, independentemente de tal circunstância ter sido ou não indicada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual a progressão de regime deve ser calculada tendo por base o cumprimento de 40% da pena, nos termos do art. 112, V, da LEP.” Desse modo, nada a modificar, quanto ao ponto, pela via estreita do habeas corpus. Por fim, o impetrante afirma que o paciente se encontra em grave estado de saúde, utilizando sonda urinária, com relato de infecção ativa, com ausência de medicamentos, insumos e atendimento médico adequado, apesar de sucessivos pedidos formulados à Vara de Execuções Penais e de decisões judiciais determinando a prestação de assistência pela administração penitenciária. Quanto ao ponto, verifica-se que não há documentação médica suficiente a demonstrar a situação real do paciente, tampouco as condições adequadas ou não do atendimento carcerário para que o paciente permaneça no local em que se encontra. Entretanto, tal falta de informação se deve exclusivamente à Administração Penitenciária, a qual não prestou qualquer informação relevante sobre a situação de saúde do paciente, restringindo-se a informar que “o interno recebeu atendimento médico no dia 31/10/2025 e atendimento da enfermagem da equipe de saúde da UBS16/PDFI no dia 07/10/2025, conforme registro no SIAPEN-WEB.” , conforme ID 78809022. De certo que diante da inércia e morosidade estatal, deve-se dar credibilidade à narrativa do impetrante e presumir serem verídicas as condições de saúde precárias do paciente. A Lei de Execuções Penais autoriza a concessão de prisão domiciliar ao preso, em regime aberto, que se encontre em estado de extrema debilidade em razão de doença grave. No caso sob exame, verifica-se uma situação excepcional que justifica plenamente o pleito de prisão domiciliar humanitária, à margem da gravidade do crime sob apuração. Tal medida se harmoniza com o princípio da dignidade da pessoa humana, alçado à condição de fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, e reflete o compromisso do ordenamento jurídico com a preservação dos direitos fundamentais, mesmo nas hipóteses mais delicadas e controvertidas do sistema penal. Destarte, a manutenção da prisão em condições que afrontem os direitos mais básicos do indivíduo subverte o objetivo primordial do cumprimento da pena, que não deve se confundir com o descaso à dignidade humana. Ademais, a ausência de resposta por parte do estabelecimento prisional, após ter sido devidamente oficiado, pode denotar não apenas desídia administrativa, mas também um comprometimento ético e jurídico que não pode ser ignorado. A inércia em fornecer as informações solicitadas, especialmente no tocante à adequação das condições necessárias ao tratamento do paciente, reforça o imperativo de se adotar medida menos gravosa, como a prisão domiciliar, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Afinal, em um Estado de Direito, a aplicação das normas penais e processuais não pode, sob qualquer hipótese, justificar a anulação de valores fundamentais inerentes à existência humana. Retornando os olhos para o caso concreto, não verifico que o paciente, conquanto tenha histórico criminoso, represente um risco atual para a ordem pública, pois a sua condição física debilitante suprime de forma significativa eventual risco que pudesse representar. Ademais, a prisão domiciliar com imposição de outras medidas cautelares pode suprir o risco de nova prática delitiva. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a conversão da prisão em regime semiaberto em domiciliar do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por vislumbrar constrangimento ilegal, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para converter a prisão com restrição de liberdade em prisão domiciliar, devendo o paciente ficar restrito aos limites da casa, sendo permitido sua saída exclusivamente para ambiente hospitalar e tratamento médico, bem como proibição de ausentar-se da circunscrição judiciária em que reside sem ordem judicial. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, dispensando-se as informações. Cumpra-se determinação proferida na decisão de ID 78939216, com envio de cópia integral dos autos ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025 15:26:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator